Tribunal: TJES
Processo: 5001266-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001266-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: LEOCADIA ALMEIDA OLIVEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÕES RECORRIDAS. ART. 1.017 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.017 do CPC, “
a
petição de agravo de instrumento será instruída
” [...] “
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”;

2. Mantendo-se a parte inerte após regular intimação para complementação dos documentos obrigatórios, o recurso não deve ser conhecido;

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública de Serra que rejeitou a impugnação apresenta pelo Município de Serra ao cumprimento de sentença promovido por Leocadia Almeida de Oliveira.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão recorrida, sustenta o agravante que (a) a execução decorre da sentença proferida na ação coletiva de n. 0003282-98.2003.8.08.0048, que deve ser submetida a prévia liquidação, tendo em vista que os direitos nela determinados não são possíveis de serem apurados por mero cálculo aritmético; (b) há claro excesso da execução, pois os valores apresentados pelo exequente abarcam período não contemplado.

Intimação do Município para apresentar cópia da decisão recorrida (ID 4302458).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.017 do CPC, “
a
petição de agravo de instrumento será instruída
” [...] “
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”.

O recorrente interpôs seu recurso indicando na pela sua insurgência contra a decisão, integrada por outra decisão de embargos de declaração, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Tendo em vista a ausência das decisões indicadas, foi regularmente intimado o agravante para complementação dos documentos, porém, manteve-se inerte.

Desta forma, havendo descumprimento da regra disposta no art. 1.017 do CPC, o não conhecimento do recurso é a medida imposta.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. 1 De acordo com a jurisprudência proveniente do egrégio STJ, mutatis mutandis , [...]a cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.[...] (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012) 2 Não tendo o recorrente juntado a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, mesmo após ter sido intimado para os fins do art. 932, parágrafo único, do CPC, resta patente que a parte não instruiu o recurso conforme determina o art. 1.017, I, do CPC, 3 Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 100200010625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREGULARIDADE FORMAL AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA DOCUMENTO OBRIGATÓRIO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.017, I, do CPC estabelece que a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade. 3. Constatada a ausência de cópia da decisão impugnada no agravo de instrumento e não tendo a agravante, a despeito de intimada, promovido a juntada do documento, o recurso não deve ser conhecido. 4. A circunstância do processo que tramita em 1ª Instância está concluso para despacho não impede a extração de cópia da decisão agravada, não constituindo este fato justificativa para a não apresentação do documento. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012189002707, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019) – G.N.

Diante do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.